Tribunal: TJSP
Processo: 2111358-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução provisória – A declaração de nulidade de negócio jurídico que não foi objeto da ação de conhecimento deve ser discutida em ação própria – Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000549035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2111358-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JUAN JOSE ZAMBRANA ZENTENO e ROSSE MARY CHOQUE ALVAREZ,
são agravados FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR e MARIA DAS
DORES SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de
sustentação oral e negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 8 de julho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2111358-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/620534
VOTO No: 20534
AGRV.No: 2111358-72.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : JUAN JOSÉ ZAMBRANA ZENTENO E OUTRA
AGDO. : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR E
OUTRA
Agravo de instrumento
Execução provisória
A
declaração de nulidade de negócio jurídico que não foi
objeto da ação de conhecimento deve ser discutida em ação
própria Confirma-se decisão Nega-se provimento ao
recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que, em execução provisória movida por Juan José
Zambrana Zenteno e outra em face de Francisco das Chagas
Parente Aguiar e outra, considerou que “a imissão na posse e a
anulação de registro antes do trânsito em julgado são tutelas que
devem ser requeridas nos autos principais”.
Recorrem os exequentes.
Afirmam que o pedido de expedição de ofício
para
a
“baixa
da
prenotação
n.
525766”
(transmissão
da
propriedade entre os agravados, que agem com má-fé) não é
extra petita, mas “mero reflexo do retorno das partes ao status quo
ante”. Aduzem que a medida é fundamental para a eficácia do
reconhecimento de sua aquisição de direitos possessórios sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2111358-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/620534
o imóvel e da anulação da cessão desses mesmos direitos ao
agravado Francisco. Informam que durante o processo foi
reconhecida a propriedade da cedente (Maria das Dores Souza)
em ação de usucapião. Aduzem que a transmissão da
propriedade ocorrida em 28/12/2018 viola o título executivo
judicial. Acreditam que os executados devem ser condenados
por litigância de má-fé.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta de Francisco das Chagas Parente
Aguiar, fls. 894/895.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
Os exequentes pedem na inicial desta execução
a imediata imissão na posse e penhora de valores (R$ 769.496,29)
“referente a alugueres da cota parte de Francisco” (fls. 1/5).
Na ação de conhecimento, eles pleitearam a
declaração de validade do negócio jurídico que firmaram com
Maria das Dores Souza e de nulidade do firmado entre ela e
Francisco das Chagas Parente Aguiar, ambos envolvendo o
mesmo imóvel.
A r. sentença estabeleceu que “não se discute a
alienação da propriedade, mas sim a mera cessão de direitos
possessórios” sobre imóvel não regularizado e que é objeto de
ação de usucapião (fls. 12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2111358-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/620534
O negócio firmado entre os executados (réus)
foi anulado, com condenação de Maria das Dores Souza a
restituir o preço pago por Francisco das Chagas Parente Aguiar
(fls. 15).
A r. sentença condenou esse segundo réu a
desocupar o imóvel (fls. 15).
Não há discussão sobre imediata imissão na
posse nem sobre indenização por ocupação indevida.
O acórdão de fls. 20/28 negou provimento às
apelações dos réus (fls. 20/28).
O r. Juízo de origem determinou a suspensão
do processo até o julgamento do Recurso Especial (fls. 51).
Os exequentes alegaram que o imóvel é locado
a 3 pessoas e pleitearam “liminar” para que os contratos de
locação fossem apresentados e para que os aluguéis fossem
depositados em Juízo (fls. 56/57).
Esses pedidos foram indeferidos (fls. 58).
Inconformados, eles interpuseram agravo de
instrumento (AI n. 2050404-94.2018.8.26.0000), ao qual foi
negado provimento.
A propriedade de Maria das Dores Souza foi
declarada em ação de usucapião no curso deste processo.
Os exequentes noticiaram que ela transmitiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2111358-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/620534
propriedade a Francisco das Chagas Parente Aguiar, alegaram
que o registro desse negócio jurídico deve ser anulado e
pediram expedição de ofício ao CRI para “que seja determinada a
baixa da prenotação n. 525766, de 28 de dezembro de 2018” e os dois
condenados por litigância de má-fé (fls. 95/99).
Foi
proferida
a
r.
decisão
agravada
nos
seguintes termos:
“Trata-se de cumprimento provisório de sentença.
No título executivo judicial que embasa este feito
não foi determinada a imissão dos requerentes na
posse do imóvel, Francisco não foi condenado ao
pagamento de alugueis aos requerentes e não foi
determinada a anulação de registro constante da
matrícula de imóvel.
Nesse passo, verifica-se que os requerentes não
buscam a execução provisória de um comando
judicial, mas sim o deferimento de provimentos
jurisdicionais que extrapolam o título judicial.
A pretensão relativa ao pagamento de alugueis, por
não ter sido objeto da ação principal, deve ser
veiculada em ação autônoma. A imissão na posse e a
anulação de registro antes do trânsito em julgado
são tutelas que devem ser requeridas nos autos
principais.
Destarte, equivocada a instauração deste incidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2111358-72.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/620534
Ante
o
exposto,
determino
a
extinção
deste
cumprimento provisório de sentença” (fls. 103).
A
declaração
de
nulidade
desse
negócio
jurídico que não foi objeto da ação de conhecimento deve ser
discutida em ação própria (não nos autos principais, como
determinado pela r. decisão agravada).
Não há nenhuma violação ao título executivo
judicial que reconheceu a cessão de direitos possessórios entre
Maria das Dores Souza e os exequentes.
A menção ao status quo ante diz respeito à
situação jurídica dos réus, pois o contrato firmado entre eles foi
anulado, e implica na restituição do preço (fls. 7).
Direitos possessórios sobre imóvel não se
confundem com propriedade.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora